Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. NÃO INCLUSÃO DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS.
1. Segundo a jurisprudência consolidada do c. STJ, “o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.” (REsp n. 2.072.206/SP).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.